Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-76.2021.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003213-76.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (APELADO), JUAREZ SANTOS DA SILVA - CPF: 460.242.711-15 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUAREZ SANTOS DA SILVA - CPF: 460.242.711-15 (EMBARGANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYLON CARDOSO DE SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO PELA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS – PRECEDENTE STJ [RESP 684.311] –
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal

“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de
embargos
declaratórios” (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

"O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Mesmo nos
embargos
de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JUAREZ SANTOS DA SILVA (Id.2280054163), contra o v. acórdão (Id.226557179) que, por unanimidade,
desproveu
o recurso da defesa e
proveu
o recurso do Ministério Público para, manter a condenação, com a retificação da dosimetria para valorar a preponderância do art.42 da lei nº. 11.343/06, bem como, afastar a minorante do tráfico privilegiado, nas respectivas fases, fixando a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 dias-multa no regime inicial
semiaberto
[art. 33, §2º, ‘b’ do CP], preservado o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Sustenta o Embargante, há
omissão
no acórdão quanto ao depoimentos dos policiais militares em juízo, bem como,
contradição
em: “
afiançar

que os depoimentos dos policiais militares se encontram harmônicos, especialmente diante das declarações da testemunha policial Wellington divergirem do interrogatório do corréu Maylon, em sua tese de nulidade por invasão ilegal de domicílio
.”(Sic.)

Da mesma forma, argumenta que foi omisso ao fato de que: “
o corréu Maylon em momento algum indicou a unidade de quitinete em que o Embargante estava dormindo, como sendo o local onde teria adquirido o entorpecente
.”(Sic.)

Sobreleva que: “
no caso em apreço a prova é absolutamente ilícita, eis que oriunda de invasão de domicílio, de tal modo que caminha de encontro aos preceitos constitucionais, ferindo garantias fundamentais
.”(Sic.)

Explicita também, que em desfavor do Embargante, nada existe nos autos além de suspeitas, razão pela qual deve prevalecer o Princípio do “
in dubio pro reo”
que expressa o princípio jurídico da presunção de inocência, em que na dúvida da autoria do crime, interpreta-se em favor do acusado, uma vez que a garantia da liberdade disposta no artigo 5º, da Constituição Federal deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do i. Procurador de Justiça - Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou pela rejeição dos presentes embargos, assim sintetizado: (Id.233450666).

“[...]Inicialmente, aduz a Defesa, em síntese, que haveria omissão no acórdão quanto ao depoimentos dos policiais militares em juízo, bem como contradição em afiançar que os depoimentos dos policiais militares se encontram harmônicos, especialmente diante das declarações da testemunha policial Wellington divergirem do interrogatório do corréu Maylon, em sua tese de nulidade por invasão ilegal de domicílio. Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se que não obstante as alegações de omissão e contradição, é cediço que há impossibilidade de reexame de matéria fática nas instâncias Superiores, até porque, conforme destaca-se no voto, os pedidos da Defesa foram apreciados e não se encontram nenhuma omissão ou contradição diferente das argumentações defensivas.[...]Inexistente, assim, qualquer omissão, contradição ou outro vício a se sanado.[...]

Nesses moldes, é de se ressaltar novamente que, após minuciosa análise do acórdão embargado, constata-se que tal decisão não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, a justificar alterações em sua redação, posto que a defesa do embargante não apontou nenhuma omissão, contradição, erro ou ambiguidade na decisão recorrida, em confronto ao disposto no artigo 620 da Lei Adjetiva Penal. Mostra-se visível, portanto, que o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do v. acórdão, mas sim a rediscussão de questões que já foram aventadas pela defesa e rechaçadas pelo Tribunal, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam. Portanto, não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou pecha de qualquer natureza na decisão embargada. Em verdade, trata-se de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento o que, contudo, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.”

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo e proveu o recurso do Ministério Público no julgamento das apelações, restando o acórdão ementado da seguinte forma:

“Número Único
: 1003213-76.2021.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (APELADO), JUAREZ SANTOS DA SILVA - CPF: 460.242.711-15 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUAREZ SANTOS DA SILVA - CPF: 460.242.711-15 (APELANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYLON CARDOSO DE SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRIVILEGIADO –
RECURSO DA DEFESA
–
1.
PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS POR INGRESSO NO IMÓVEL SEM MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM ANTERIOR A CORRÉU FLAGRADO COM DROGAS, CADERNO DE ANOTAÇÕES E UM FUZIL DE ‘AIRSOFT’, OPORTUNIDADE EM QUE APONTOU AOS AGENTES POLICIAIS O LOCAL EM QUE FORA ENCONTRADO O RECORRENTE COM DROGAS E APETRECHOS – ENTRADA EM DOMICÍLIO – FUNDADAS SUSPEITAS PRESENTE – IMEDIATIDADE DA AÇÃO – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – LICITUDE DA DILIGÊNCIA QUANDO AMPARADA EM RAZÕES APTAS A INDICAR QUE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO OUTRO RÉU OCORRE A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – ART.33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06 – LOCALIZAÇÃO DE UMA MOCHILA CONTENDO 12 (DOZE) TABLETES DE MACONHA PESANDO 5,076 KG (CINCO QUILOS E SETENTA E SEIS GRAMAS), 02 (DOIS) TABLETES DE COCAÍNA 3,518 KG (TRÊS QUILOS E QUINHENTOS E DEZOITO GRAMAS), SACOLAS DE ÁCIDO BÓRICO, 03 (TRÊS) RECIPIENTES COM ACETONA E

01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO ACONDICIONADOS ATRÁS DE UMA GELADEIRA DO IMÓVEL – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – MERCANCIA DEMONSTRADA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS – PRECEDENTES DO STF [RE N. 1.382.780] – PRELIMINAR REJEITADA –
2.

MÉRITO
–
3.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA DA TESE COM O PROVA ANGARIADA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 7 DO TJMT – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4.
PENA – DOSIMETRIA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PREJUDICIALIDADE DAS TESES –
5.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONCEDIDO NA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

No caso, constam das especificidades dispostas na sentença que foi concedido o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, ausente, portanto, nesse sentido o interesse recursal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PENA – DOSIMETRIA –
1.
EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – PREPONDERÂNCIA DO ART.42, DA LEI Nº.11.343/06 – VIABILIDADE – RECORRENTE SURPREENDIDO COM 12 (DOZE) TABLETES DE MACONHA PESANDO 5,076KG (CINCO QUILOS E SETENTA E SEIS GRAMAS), 02 (DOIS) TABLETES DE COCAÍNA 3,518KG (TRÊS QUILOS E QUINHENTOS E DEZOITO GRAMAS) – DEVER DE CONSIDERAR, AO FIXAR A PENA-BASE, A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA COM PREPONDERÂNCIA SOBRE O DISPOSTO NO ARTIGO 59 DO CP – ADEQUAÇÃO À PREVISÃO –
2.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO [ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06] – POSSIBILIDADE – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE VISA PUNIR COM MENOR RIGOR O PEQUENO TRAFICANTE QUE NÃO FAZ DO TRÁFICO DE DROGAS O SEU MEIO DE VIDA – INAPLICABILIDADE – HABITUALIDADE EVIDENCIADA – QUANTIDADE DE DROGA E OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVAM DEDICAÇÃO A TRAFICÂNCIA – PRECEDENTES DO STJ [ARESP N. 2.491.406] – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

"O juiz deve considerar, ao fixar a pena-base, a natureza e a quantidade da droga com preponderância sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal. [...] 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1442092/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015).

“Impossível a aplicação do privilégio subjetivo concernente a causa especial de diminuição de pena prevista na legislação de repressão ao uso e tráfico de substância entorpecente, quando, reconhecido que o agente não preenche, conjuntamente, os requisitos objetivos previsto naquela legislação especial.”(N.U 0020434-81.2012.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2014, Publicado no DJE 28/01/2015)

“A quantidade de drogas não foi argumento exclusivo para afastamento do redutor de tráfico privilegiado na terceira fase, não havendo que se falar ilegalidade.4. Agravo conhecido e não provido.”(AREsp n. 2.491.406/SC, relatora MINISTRA DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Pois bem. Cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando o Acórdão atacado, tenho que não assiste razão o inconformismo do embargante, vez que não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser suprida.

No caso, ainda que se alegue omissão por não haver enfrentamento de tese defensiva, tem-se que tal pleito não constitui, de fato, vício da decisão, uma vez que a matéria ventilada foi analisada, debatida, fundamentada e exposta no acórdão, o que evidencia verdadeira irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa de se rediscutir a matéria de fundo e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir
a posição do colegiado sobre o tema
, sendo incabível na via eleita,

o que não viabiliza a oposição sadia de embargos de declaração.

Cito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO
DE REEXAME
DA
MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração não se prestam à pretensão
de
rediscussão de temas já decididos. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.”

(TJMS; EDcl 1404179-21.2019.8.12.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 15/06/2021; Pág. 159)

Nesse sentido, também é o TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi exaustivamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido
. Incabível ainda, em sede de embargos aclaratórios, a inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto da apelação criminal anteriormente interposta. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos ser rejeitados
.” (N.U 0006534-09.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Importa mencionar, ainda, que o juízo não responde questionários da defesa, nem é obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, sem configurar deficiência na prestação jurisdicional, mas deve, todavia, resolver a situação trazida à julgamento sem se omitir sobre fatos que possam influir no resultado final, como feito na espécie.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

"O
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Em arremate, cumpre salientar que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento, o que não ocorreu
no caso
.

Assim, o aresto:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESES – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Mesmo quando interposto para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração exige a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame do recurso já julgado, ante o inconformismo da parte. Embargos conhecidos e desprovidos."(TJMT – N.U 1007928-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021. Publicado no DJE 20/09/2021) –

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024